Tribunal: TJMT
Processo: 1015467-58.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015467-58.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA PINHEIRO TOMAS - CPF: 010.969.871-12 (REPRESENTANTE), SUELEN DE ANDRADE PINHEIRO - CPF: 079.227.689-23 (AGRAVADO), MARIA JULIA PINHEIRO - CPF: 847.720.858-15 (AGRAVADO), MARIA DAS DORES PINHEIRO - CPF: 907.812.791-00 (AGRAVADO), JOSE ELIO PINHEIRO - CPF: 308.199.381-49 (AGRAVADO), ORLANDA APARECIDA PINHEIRO - CPF: 923.495.101-82 (AGRAVADO), FRANCISCA DE ASSIS PINHEIRO - CPF: 531.802.401-72 (AGRAVADO), ASSIS ASTROGILDO PINHEIRO - CPF: 528.431.141-87 (AGRAVADO), JACQUELINE CAVALHER PINHEIRO - CPF: 009.935.461-61 (AGRAVADO), CAMILLA CAVALHER PINHEIRO - CPF: 020.272.041-13 (AGRAVADO), FELIPE ELVIS SOARES PINHEIRO - CPF: 067.983.315-30 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ DONIZETE PINHEIRO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO - JUSTIÇA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO – DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Impõe-se o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à parte representada pela Defensoria Pública do Estado, porquanto se presume a hipossuficiência de quem é assistido pela instituição, conforme o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Maria Pinheiro Tomaz
, em face da decisão proferida nos autos da ação de usucapião, movida em desfavor do
Espólio de José Donizete e Outros
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição da inicial e consequente extinção do feito.

Nas razões de recurso, a agravante alega que é assistida pela Defensoria Pública Estadual; que a sua renda perfaz o montante de 02 salários mínimos, um advindo o benefício de aposentadoria e o outro de pensão por morte.

Aduz, ainda, que para complementar a sua renda mensal lavando e passando roupa para fora, o que justifica a sua conta de energia elétrica um pouco alta.

Assim, pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, o provimento do recurso.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 19822006).

Contra a decisão foi interposto agravo interno (Id. 20994988).

Agravados Maria Julia, Maria das Dores, Orlanda, Francisca, Assis, Camilla, devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões.

Agravados Suelen, José Elio, Jacqueline, Felipe e Espólio de José Donizete não localizados em razão do endereço insuficiente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importante consignar que embora todos os agravados não tenham sido intimados para apresentarem contrarrazões, constata-se que, na hipótese ainda não houve a
angularização da relação processual.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já proferiu entendimento no sentido de que “
não efetivada a relação processual pela citação, a ausência de intimação da parte ex adversa para apresentar resposta ao agravo de instrumento não resulta em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa
” (STJ RMS no 49.705 PR (2015/0278791-4) Ministro Relator Gurgel de Faria Dje: 07/10/2016).

Pois bem.

Pretende a agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita.

No caso, a agravante é assistida pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, instituição que trabalha com partes hipossuficientes economicamente, conforme disposto no art. 5o, LXXIV, da CF e, para tal constatação realiza criteriosa triagem quanto às necessidades de seus outorgantes.

Logo, entendo que mostra contraditória a negativa do benefício quando o próprio Estado representa a parte, carente, em Juízo.

A propósito, nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ISENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM CUSTEAR DOCUMENTAÇÃO PREVISTA NO CAPUT DO ARTIGO 443, §2o E 444 DO PROVIMENTO 41/2016 DA CGJ/MT - POSSIBILIDADE – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “
Sendo a parte apelante assistida pela Defensoria Pública Estadual, é pressuposto a hipossuficiência econômica. Isto porque, a assistência jurídica aos necessitados, segundo o texto constitucional, incumbe à Defensoria Pública, cabendo o dever de verificar a existência ou não da hipossuficiência, concedendo a assistência jurídica.”
(N.U 0001399-55.2014.8.11.0046, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019) 2. O beneficiário da justiça gratuita faz jus a exceção prevista no caput do artigo 444 do Provimento no 41/2016 da CGJ/MT.” (N.U 1002526-13.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVÓRCIO LITIGIOSO –
JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA
– RECURSO PROVIDO. Existindo elementos nos autos que evidenciem que a parte não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família, deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita. “ (N.U 1001638-15.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 05/05/2017) (destaquei)

No mesmo sentido, caminha o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. DÍVIDA PRETÉRITA. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA AFERIR A HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. 1.
A hipossuficiência apta a amparar o pedido de gratuidade de justiça pode ser inferida da circunstância de a parte ser patrocinada pela Defensoria Pública.
2. Os serviços de abastecimento de água e de esgoto podem ser cobrados enquanto não prescrita a dívida. 3. É ilícita a interrupção de serviço público essencial de fornecimento de água e esgoto por dívida pretérita, porque existem meios legítimos de cobrança de débitos antigos e não pagos. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.” (TJ-DF 20150110706455 DF 0017225-85.2015.8.07.0018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 31/10/2018, 3a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/11/2018 . Pág.: 386/391) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - ACOLHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA IN STATU ASSERTIONIS - PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DEFERIMENTO DA BENESSE. O benefício da justiça gratuita deve ser deferido a toda pessoa física que declarar de próprio punho, ou através de seu advogado, que se encontra impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento de sua manutenção, haja vista que, em princípio, tal declaração reveste-se de presunção 'iuris tantum' de veracidade.
Tal declaração de hipossuficiência, somada a outros indícios de impossibilidade financeira de pagamento das despesas do processo, notadamente o fato de que o postulante se fez representar nos autos originários pela Defensoria Pública do Estado, autorizam o deferimento da benesse.”
(TJ-MG - AI: 10000170225452001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 04/07/0017, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2017) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
Não merece subsistir a decisão agravada, porquanto impõe severa restrição ao direito da parte à medida que esta é representada pela Defensoria Pública do Estado, Órgão que realiza criteriosa triagem quanto às reais necessidades de seus outorgantes. Ademais, seria um contrassenso que o Judiciário negasse o benefício da gratuidade quando o próprio Estado representa a parte, carente, em Juízo.
Presunção de miserabilidade, inclusive momentânea, para fins de obter o favor constitucional da AJG. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento No 70068340637, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 19/02/2016) (destaquei)

Isso post,
dou provimento
ao recurso, para o fim de deferir o benefício da justiça gratuita à agravante. Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020